Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CULPA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA CABÍVEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.
2. A demora ou dificuldade na citação do réu e localização do bem caracterizam ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse processual, quando demonstrado que a parte autora não realizou as diligências possíveis para o seu cumprimento. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, restou provado que o Banco deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para promover a remessa de carta precatória para o cumprimento da liminar e citação da parte ré, sendo cabível a extinção do feito.
3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC.
3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.